Tribunal: STF
Processo: HC 263351
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PENA. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.028.705/PR (e-doc. 6). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). 



    3. Foi ajuizada revisão criminal, sob o argumento de que a pena-base teria sido majorada de forma indevida, pois a quantidade de maconha apreendida — embora superior a 4 kg — deveria ser considerada de baixa monta e de menor nocividade, segundo rol da ANVISA. A 4ª Câmara Criminal do TJPR, contudo, julgou improcedente o pedido (e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão, foi impetrado habeas corpus perante o STJ. O ministro relator não conheceu do writ (e-doc. 4), seguindo-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão impugnada incorreu em manifesta ilegalidade ao manter a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na quantidade de droga apreendida. Argumenta que o entorpecente apreendido — maconha — é substância de menor potencial lesivo, conforme reconhecido pelo próprio juízo sentenciante, de modo que não poderia, por si só, justificar o aumento da pena, especialmente porque a quantidade de 4,1 kg não se revela expressiva diante da realidade dos delitos de tráfico comumente apreciados pelos tribunais. Aduz que o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 impõe a análise conjunta da natureza e quantidade da droga, o que não teria sido observado no caso concreto, sendo necessária a neutralização dessa circunstância judicial e o consequente redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. Sustenta, ainda, que o reconhecimento de que a maconha possui menor nocividade, somado à primariedade e bons antecedentes do paciente, demonstra desproporcionalidade na reprimenda fixada, configurando constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a neutralização da circunstância judicial e o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, observa-se que a condenação transitou em julgado, sendo indeferido pedido de revisão criminal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    11. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, com base no contexto delineado pelo Tribunal de Justiça no julgamento da revisão criminal, assentou que a dosimetria observou os parâmetros legais. Destacou que “a pena-base do paciente foi exasperada na fração de 1/5, devido ao desvalor conferido às circunstâncias do delito, consubstanciada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 4,1kg de maconha (e-STJ fl. 12) –, fundamentação idônea e que se encontrava em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência pacificada desta Corte Superior” (e-doc. 6; grifos nossos). 



    12. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena, alusivo à quantidade de droga, está lastreado em dado concreto que revela a maior reprovabilidade da conduta.



    13. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa da referida circunstância, destacando a gradação do tráfico (mais de 4 quilos de maconha), em estrita observância do art. 42 da Lei de Drogas. Desse modo, tem-se uma maior gravidade da conduta, exigindo-se, por consequência, uma maior reprovação. 



    14. Não há relevância no argumento de que o Juízo não poderia valorar apenas a quantidade de droga, pois o dispositivo legal não exige que os dois critérios — natureza e quantidade — sejam analisados conjuntamente, bastando que o fundamento adotado seja concreto e idôneo. Desse modo, a apreensão de mais de quatro quilos de maconha revela uma conduta de maior gravidade, apta a justificar a reprovação acentuada e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.



    15. Ademais, quanto a patamar de aumento, o Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito a certo limite de exasperação, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa — ou ainda a qualquer outro patamar comumente utilizado pelos Tribunais — uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Dosimetria da Pena. contrabando de Cigarros. Pena-base. Proporcionalidade. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual se manteve a dosimetria da pena aplicada ao paciente, condenado por contrabando, com exasperação da pena-base em razão da grande quantidade de produtos apreendidos (462.500 maços). 2. O Tribunal de origem exasperou a pena-base em 2 anos e 2 meses, considerando a elevada quantidade de cigarros apreendidos como demonstração de maior reprovabilidade da conduta. 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a exasperação para 2/3, mantendo a idoneidade do fundamento utilizado. 4. A defesa alega a desproporcionalidade da fração de 2/3 utilizada pelo STJ. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em verificar se a exasperação da pena-base aplicada ao paciente, considerando a quantidade de cigarros apreendidos (462.500 maços), é legal e proporcional, bem como se a escolha da fração de 2/3 para tal exasperação encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que a dosimetria da pena é matéria de discricionariedade judicial, sujeita apenas ao controle da legalidade dos critérios utilizados. 7. O Código Penal não prevê regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, cabendo ao magistrado aplicar a fração que considerar necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 8. No caso em exame, a exasperação da pena-base em 2/3, considerando a quantidade de cigarros apreendidos, não se mostra ilegal ou desproporcional, tendo sido aplicada dentro dos limites da discricionariedade judicial. 9. A decisão está em harmonia com a jurisprudência do STF. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 246.954-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 17/03/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PENA-BASE ELEVADA COM BASE NA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA QUE SURPREENDEU A DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 6. Não há violação do princípio da correlação entre acusação e sentença na hipótese em que se confere nova capitulação jurídica aos fatos narrados pelo órgão acusatório. Inteligência do art. 383 do CPP. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 199.135AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos).



    16. Saliente-se que, ao levar em conta uma circunstância judicial negativa, considerada preponderante por determinação legal (art. 42 da Lei de Drogas), estabeleceu-se a pena-base do paciente em 6 anos, ante o piso de 5 e o teto de 15 anos de reclusão. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 1 ano do mínimo previsto para o tipo.



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator